Tribunal: TJDFT
Processo: 0739594-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRREGULARIDADE NA CDA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da r. decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a CDA que aparelha a execução fiscal oriunda de ITCD não cumpriu as determinações previstas no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei 6.830/80, dentre eles a correta determinação do sujeito passivo da obrigação tributária.
2. A exceção de pré-executividade, resultante da evolução doutrinária e jurisprudencial, constitui um instrumento de defesa do executado, equiparando-se aos embargos à execução. A distinção mais relevante entre ambos reside no seu objeto: os embargos à execução podem abranger qualquer matéria, enquanto a exceção de pré-executividade se restringe a abordar questões suscetíveis de serem conhecidas de ofício, que não demandem dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto.
3. No caso em julgamento, não se verifica desacerto na r. decisão agravada, visto que a CDA que aparelha a execução fiscal, em discussão, cumpriu os requisitos legais para sua constituição, previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§5o e 6o da Lei 6.830/80. 3.1. O exame da suposta ilegitimidade passiva tributária demanda produção de provas, o que, como se sabe, é inviável em sede de exceção de pré-executividade, consoante, aliás, firmado pela Súmula 393 do STJ.
4. Recurso conhecido e improvido.